Tribunal: CARF
Processo: 17565.720056/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO OU REMUNERATÓRIO. CRITÉRIOS.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 136/STJ), o IRPF não incide sobre o pagamento de valores a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, se caracterizada uma das seguintes situações: (a) a licença-prêmio não fora gozada por razão alheia à vontade do contribuinte, dada a necessidade de serviço; ou (b) a licença-prêmio não fora gozada em razão da extinção do contrato de trabalho ou do vínculo com a administração pública.
PDV. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FORMAL DE PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. VERBAS PAGAS POR MERA LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não demonstrada a existência de um programa de demissão voluntária (PDV) formalmente instituído não é possível o reconhecimento do direito creditório perseguido.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17565.720056/2011-52
ACÓRDÃO
2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEI LUIZ LIBANORE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
CARÁTER INDENIZATÓRIO OU REMUNERATÓRIO. CRITÉRIOS.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF e pelo Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 136/STJ), o IRPF não incide sobre o pagamento de valores a
título de licença-prêmio convertida em pecúnia, se caracterizada uma das
seguintes situações: (a) a licença-prêmio não fora gozada por razão alheia à
vontade do contribuinte, dada a necessidade de serviço; ou (b) a licença-
prêmio não fora gozada em razão da extinção do contrato de trabalho ou
do vínculo com a administração pública.
PDV. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FORMAL DE
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. VERBAS PAGAS POR MERA
LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não demonstrada a existência de um programa de demissão voluntária
(PDV) formalmente instituído não é possível o reconhecimento do direito
creditório perseguido.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE
No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 808.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
2
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: 1- Recalcular o imposto discutido no presente processo pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente; 2- Determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros de mora pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo, emprego ou função e, 3-
Determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, licença
prêmio não gozada, caso o IRPF tenha incidido sobre essa verba.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-52.316 - 6a TURMA DA DRJ/CTA
(fls. 82 e segs.).
Por meio da Notificação de Lançamento no 2010/083036748276193, fls. 12 a 16, exige-se
do contribuinte o crédito tributário de R$ 11.360,69 de Imposto Suplementar, R$ 5.520,51
de multa de ofício e acréscimos legais pertinentes, concernente ao ano-base de 2009,
DIRPF 2010, em face da omissão de R$ 88.530,48 de rendimentos tributáveis percebidos
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
3
em ação trabalhista proposta em desfavor do Banespa S.A (sucedido pelo Banco
Santander do Brasil S.A).
2. Em suas razões, a autoridade fiscal relata que o contribuinte percebeu por meio da
aludida ação trabalhista R$ 223.691,46 de rendimento líquido e R$ 274.045,02 de
rendimento bruto. Deduzida a importância de R$ 26.843,00, esperava-se, na declaração
de ajuste, o valor tributável de R$ 247.202,02, em vez do rendimento informado de R$
158.671,54.
3. Por fim, afirma que o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou a sentença e a
planilha de verbas.
4. Cientificado do lançamento, por via postal, em 22/03/2011 (fl. 38), o contribuinte
protocolizou, em 18/04/2011, a impugnação de fls. 2 a 10, relatando que a ação
trabalhista tramitou durante anos na Justiça do Trabalho e que, somente em 2009,
ocorreu o saque dos valores agora em discussão.
5. Ergue-se contra a autuação fiscal, protestando contra o valor lançado, por ser muito
diferente do apurado e comprovado por meio das planilhas de cálculo emitidas
judicialmente, pelas quais se pode observar que os valores recebidos no decorrer de 2009,
referentes ao processo trabalhista, perfazem o total de R$ 223.691,46.
6. Ademais, alega que a autoridade fiscal desconsiderou os valores de natureza
indenizatória, como o FGTS, com a multa de 40%, PLR e aviso prévio, que não sofrem a
incidência do imposto de renda.
7. Diz que se a empresa lhe tivesse pago corretamente e no tempo certo, não seria
tributada essa renda, diferente do presente contexto, que lhe impôs o recebimento em
parcela única. Assim, manifestamente ilegal é a exação vergastada.
8. Aduz que a natureza jurídica dos créditos trabalhistas recebidos acumuladamente em
atraso é de indenização, pois tal pagamento advém de ato ilícito da empresa.
9. Afirma terem a mesma natureza dessa agora posta os juros moratórios, exatamente
como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
10. Alfim, suplica pela anulação do débito fiscal em tela.
11. É o relatório.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
12. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela se conhece.
13. O impugnante protesta contra a diferença do valor recebido em face da ação
trabalhista, R$ 223.691,46, do apurado pela autoridade fiscal, R$ R$ 247.199,02.
14. Tal diferença se explica porque a autoridade fiscal considerou o valor de R$ 223.691,46
de rendimento, conforme demonstrativo de fl. 35, acresceu o imposto de renda no valor
de R$ 50.353,56, redundando R$ 274.045,02 de rendimento bruto, que deduzido dos
honorários advocatícios, R$ 26.843,00, resultou no valor de R$ 247.199,02 esperado na
Declaração de Ajuste.
15. Como o contribuinte declarou o valor de R$ 158.671,54, a autoridade fiscal apurou a
omissão de R$ 88.530,48.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
4
16. Assim, considerando os documentos apresentados pelo próprio impugnante (a
autoridade fiscal relatou que, mesmo intimado, o contribuinte não apresentou a planilha
de cálculo e a sentença judicial), acertada a autuação.
17. O impugnante aduz que a autoridade fiscal desconsiderou os valores de natureza
indenizatória, como o FGTS, com a multa de 40%, PLR e aviso prévio, que não sofrem a
incidência do imposto de renda.
18. As verbas isentas do IRPF são aquelas expressamente previstas no art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999), e art. 40 do RIR de 1994, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de
1988:
(...)
12. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela se conhece.
13. O impugnante protesta contra a diferença do valor recebido em face da ação
trabalhista, R$ 223.691,46, do apurado pela autoridade fiscal, R$ R$ 247.199,02.
14. Tal diferença se explica porque a autoridade fiscal considerou o valor de R$ 223.691,46
de rendimento, conforme demonstrativo de fl. 35, acresceu o imposto de renda no valor
de R$ 50.353,56, redundando R$ 274.045,02 de rendimento bruto, que deduzido dos
honorários advocatícios, R$ 26.843,00, resultou no valor de R$ 247.199,02 esperado na
Declaração de Ajuste.
15. Como o contribuinte declarou o valor de R$ 158.671,54, a autoridade fiscal apurou a
omissão de R$ 88.530,48.
16. Assim, considerando os documentos apresentados pelo próprio impugnante (a
autoridade fiscal relatou que, mesmo intimado, o contribuinte não apresentou a planilha
de cálculo e a sentença judicial), acertada a autuação.
17. O impugnante aduz que a autoridade fiscal desconsiderou os valores de natureza
indenizatória, como o FGTS, com a multa de 40%, PLR e aviso prévio, que não sofrem a
incidência do imposto de renda.
18. As verbas isentas do IRPF são aquelas expressamente previstas no art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999), e art. 40 do RIR de 1994, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de
1988:
(...)
21. Considerando-se a planilha de fl. 17, temos como verba isenta, o valor de R$
21.794,51, correlato à soma de R$ 2.061,99 de aviso prévio e R$ 19.732,52 de FGTS, que
representa 10% do valor total do reclamante (R$ 216.189,48/R$ 21.794,51).
22. Há que se considerar, no entanto, que a dedução dos honorários advocatícios segue a
mesma proporcionalidade dos rendimentos tributáveis, assim como o valor recolhido a
título de Imposto de Renda deve ser corrigido para o dia do resgate da ação trabalhista.
23. Segue o demonstrativo do valor esperado na DIRPF, considerando-se as correções
apontadas acima:
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
5
24. Importante destacar que a autoridade fiscal não pode considerar tais valores, por
causa da inércia do impugnante na apresentação das planilhas judiciais durante o
procedimento fiscalizatório.
25. O impugnante colacionou uma série de entendimentos judiciais para respaldar seus
argumentos, no entanto, no âmbito da instância administrativa, descabe discutir questões
judiciais não afetas ao impugnante, exceto as de caráter vinculante, o que não é o caso
das trazidas aos autos.
26. O impugnante alega que os rendimentos, que foram recebidos acumuladamente em
face da ação judicial no 00282-2002-120-15-00-6 da 2a Vara do Trabalho de Jaboticabal em
2009, devem observar, no que se refere à tributação do imposto de renda, os ditames da
Instrução Normativa da RFB 1.127/2011 e da Lei no 12.349/2012.
27. Cabe observar que o regime de tributação do imposto de renda da pessoa física é o de
caixa, ou seja, os rendimentos são tributados a partir do momento que efetivamente
tornam-se disponíveis. Quando são recebidos acumuladamente, em virtude de ação
trabalhista, como é o caso, a regra permanece, não apenas pela lógica do regime de caixa,
mas também por expressa disposição legal contida no art. 12 da Lei 7.713 de 1988.
Portanto, incabível falar em fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 1999 a
2009.
28. De consequência, os rendimentos percebidos são acrescidos aos rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual do respectivo exercício, ou seja, 2010,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual. Isso
porque o fato gerador do imposto de renda de pessoa física é um exemplo clássico de
tributo que se enquadra na classificação de fato gerador complexivo, apurado no ajuste
anual, ou seja, aqueles que se completam após o transcurso de um determinado período
de tempo e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente
considerados, são destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível.
29. Assim é que a base de cálculo da declaração de rendimentos abrange todos os
rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário. Dessa forma, o fato jurídico
tributário somente considera-se consumado por ocasião da entrega da declaração de
rendimentos. Tanto que o lançamento ou qualquer outro pronunciamento acerca do
lançamento, por parte da Fazenda Pública, só pode ser efetuado após a data em que se
instaure a possibilidade jurídica de assim proceder-se, ou seja, após a efetiva entrega da
Declaração de Ajuste Anual, ou, em não ocorrendo tal entrega, após o prazo limite
estipulado para a sua entrega. Somente após esse prazo é que se tem como verificado o
descumprimento da obrigação tributária, pressuposto para a possibilidade de efetuar o
lançamento de ofício.
30. O Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 definiu o
fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele
ocorre, assim dispondo:
(...)
31. O Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto no 3.000/1999) seu art.
56, tratou especificamente dos rendimentos recebidos acumuladamente:
(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
6
32. O Ato Declaratório no 1, de 27/03/2009, foi um precedente importante para a edição
da Instrução Normativa da RFB 1.127/2011 que assim dispõe:
(...)
33. Como os rendimentos em questão foram percebidos em 2009, não há que se reportar
aos ditames normativos da Instrução Normativa da RFB 1.127/2011 e da Lei no
12.349/2012, pois essas se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente a partir
de 28 de julho de 2010, não restando, assim, razão ao impugnante.
34. Segue demonstrativo do Imposto de Renda após este julgamento:
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2015, Recurso Voluntário, fls. 101 e segs, sustentando, em apertada síntese
que não podem ser considerados os valores indenizatórios FGTS com multa de 40%, PLR e aviso
prévio; caso tivesse sido as prestações recebidas no tempo certo, mês a mês o contribuinte estaria
livre da incidência do tributo, o RRA tem natureza de indenização, pois decorre de ato ilícito da
empresa, o STJ reconheceu que a indenização em decorrência de adesão a programa de demissão
voluntária não está sujeita a incidência de imposto de renda, também o STJ já decidiu que não
incide sobre férias e licenças prêmio indenizadas, os juros moratórios tem natureza indenizatória,
é inconstitucional e ilegal fazer incidir IR sobre a benefícios ou pensões recebidos
acumuladamente originado de ação judicial que tem natureza indenizatória assim não
experimentando acréscimo patrimonial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente diz que o valor recebido decorre de ação judicial trabalhista recebidos
acumuladamente pela via judicial é de indenização com caráter de mera reposição patrimonial,
pois o pagamento acumulado decorre de ato ilícito da empresa. Acrescenta que não podem ser
considerados os valores indenizatórios FGTS com multa de 40%, PLR e aviso prévio; o STJ
reconheceu que a indenização em decorrência de adesão a programa de demissão voluntária não
está sujeita a incidência de imposto de renda, também o STJ já decidiu que não incide sobre férias
e licenças prêmio indenizadas, os juros moratórios tem natureza indenizatória.
De início cabe esclarecer que não é todo o valor recebido de ação judicial
trabalhista que tem natureza indenizatória, mas apenas as verbas que a lei atribui esta natureza.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
7
O art. 11 do CTN dispõe que :
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
O acórdão de piso já reconheceu como isento o aviso prévio e o FGTS+40%, no
recurso não foi demonstrado que existiria valor a mais do que já foi aceito, logo não há lide acerca
destas verbas.
DO PLR
Até 31/12/2012 a participação dos empregados nos lucros das empresas era
tributada na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do
imposto sobre a renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à
pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto (Lei no 10.101, de 19
de dezembro de 2000).
Mesmo que houvesse comprovado a incidência do IRPF sobre o PLR não teria razão
o Sujeito Passivo.
Cabe registrar que na apuração do IRPF (fls. 19) não incidiu o IRPF sobre o PLR.
Do incentivo a demissão voluntária(PDV).
Quanto ao PDV, é entendimento consolidado de que tais verbas têm natureza
indenizatória, tanto é que o Fisco não mais constitui os créditos relativos à incidência do imposto
de renda na fonte, nos termos da Instrução Normativa SRF no 165/1998.
Essa instrução normativa foi editada logo após da Súmula STJ 215, de 24/11/1998,
com o seguinte enunciado:
A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está
sujeita à incidência do Imposto de Renda.
Desse modo, a questão se resume a saber se os valores recebidos pelo recorrente
têm origem em autêntico plano de demissão voluntária ou se foram pagos por mera liberalidade.
No presente caso não ficou demonstrado que existia um plano de demissão voluntário
formalmente constituído, logo não tem como afastar a incidência do IRPF.
Caberia ao Sujeito passivo o ônus de demonstrar a existência de um plano de
demissão voluntária. Dessa forma não assiste razão ao recorrente, pois não houve a comprovação
de se tratar de PDV.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
8
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Além do mais é importante salientar que na apuração da base de cálculo do IRPF às
fls. 19 não houve incidência desse imposto na verba denominada PDV.
Dessa forma, nesse ponto não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Das férias e da licença prêmio não gozada .
Os valores recebidos pelo empregado em virtude de rescisão de contrato de
trabalho a título de férias não gozadas, ainda que simples ou proporcionais, não constituem
acréscimo patrimonial, possuindo natureza indenizatória, razão pela qual não podem ser objeto de
incidência do imposto de renda(súmula no 125 STJ).
A súmula 136 do STJ diz que:
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao
imposto de renda.
No presente caso se verifica na planilha às fls. 27 que não houve férias não gozadas,
logo não há o que alterar.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF, o caráter indenizatório de pagamento
de valores a título de licença-prêmio convertida em pecúnia pressupõe a ocorrência de uma de
duas circunstâncias:
a) licença-prêmio não fora gozada por imperativo da atividade laboral
(“necessidade de serviço”); ou
b) a licença-prêmio não fora gozada por impossibilidade decorrente da extinção do
contrato de trabalho ou do vínculo com a administração pública.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
9
Não incide IRPF sobre as verbas relativas a licença prêmio não gozada. Caso tenha
incidido IRPF sobre a licença prêmio não gozada deve ser afastada a tributação.
Do RRA e dos Juros de Mora.
Na Notificação de Lançamento às fls. 41 consta que a Omissão se refere a
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser adimplidos. A
seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE no
614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral STF
– Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Aos
rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se
o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
10
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de tributação
por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam
renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e
decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo pagamento em
atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi tomada em
juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda
Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.

Cabe lembrar que a dedução dos honorários advocatícios segue a mesma
proporcionalidade dos rendimentos tributáveis e isentos.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para que:
1-O imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.283 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17565.720056/2011-52
11
2-Determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da
exigência, do montante recebido a título de juros de mora pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo, emprego ou função.
3- Determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da
exigência, licença prêmio não gozada, caso o IRPF tenha incidido sobre essa verba.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 127
DF CARF MF
Original